Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-50.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. PATROCÍNIO PELA CURADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAR A PARTE PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FACEBOOK. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONTEÚDO OFENSIVO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do munus da Curadoria Especial, não significa o reconhecimento automático da gratuidade de justiça para a parte representada.

2. A liberdade de expressão e informação é garantida, nos termos do art. 5o e 220 da Constituição Federal, da forma mais ampla possível, assegurado a todos o direito de externar pensamentos, ideias e opiniões, sem sofrer qualquer restrição "sob qualquer forma, processo ou veículo".

3. O § 1o do art. 220 da CF estabelece alguns parâmetros para o exercício de tal direito, tais como a vedação do anonimato, o direito de resposta, a indenização por danos materiais e morais, bem como os direitos à honra e à privacidade.

4. Por outro lado, os direitos à intimidade e à privacidade estão inseridos no inc. X do art. 5o da CF e estão relacionados com os acontecimentos e comportamentos pessoais, os quais o indivíduo detentor da garantia não tem interesse que tais informações venham ao conhecimento do público.

5. A indenização a título de dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do critério da extensão do dano causado, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo pedagógico do dano.

6. Recurso desprovido.